Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-32.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005490-32.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA EGUEZ VIANA - CPF: 705.745.031-10 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005490-32.2021.8.11.0013

APELANTE:

DANIELA EGUEZ VIANA

APELADA:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELA EGUEZ VIANA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1o Vara Pontes e Lacerda,
Dr. Leonardo Araújo Costa Tumiati
, lançada nos da ação de cobrança de seguro obrigatório no 1005490-32.2021.8.11.0013, ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
que julgou parcialmente procedente

os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida a pagar a requerente o montante de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados a partir do dia do acidente (16/12/2020) e os juros desde a data da citação. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que os honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, requerendo o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios pelo critério da equidade, levando em conta o valor da causa ou qualquer outra forma razoável de remunerar os serviços do profissional da advocacia ou, ao menos elevar os honorários advocatícios para um percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa (Id. 198819187).

A seguradora apelada ofertou as contrarrazões, arguindo que a apelante seja intimada, para que, no prazo legal, comprove a sua incapacidade para arcar com as despesas processuais, e, acaso não comprovada, proceda com o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação ante a deserção, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 198819192)

A apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 198861656.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), manejado por
DANIELA EGUEZ VIANA

decorrente de acidente de trânsito, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida a pagar ao requerente o montante de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados a partir do dia do acidente (16/12/2020) e os juros desde a data da citação. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignada, a apelante interpõe o presente apelo questionando
unicamente
o capítulo do ônus sucumbencial, pretendendo a elevação da verba honorária, requerendo o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios pelo critério da equidade, levando em conta o valor da causa ou qualquer outra forma razoável de remunerar os serviços do profissional da advocacia ou, ao menos elevar os honorários advocatícios para um percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Pois bem. No que tange ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, tem-se que o valor total da condenação na espécie foi na ordem de R$3.037,50
(três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos),
restando evidente que a fixação em 10% (dez por cento –
R$303,75
) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS –

PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE

REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé.

A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.
”
(N.U 1000106-84.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1014310-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024